Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701119-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.Y.F. contra a decisão proferida nos autos da ação de divórcio litigioso que move em desfavor de J.R.C.S. (processo n. 0738219-89.2021.8.007.0016), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor/agravante. Sustenta o equívoco da decisão agravada que sequer lhe facultou a juntada de novos documentos para comprovação de sua hipossuficiência, negando sumariamente o benefício. Tece considerações sobre os gastos de um imigrante brasileiro residente no Japão, apontando o alto custo de vida daquele país, somada às demais dificuldades para resolver questões relacionadas não somente ao divórcio, mas, a todas demandas de natureza jurídica no Brasil e Japão, seja pela falta de acesso (não falar, ler e escrever os ideogramas japoneses – katakana, hiragana e kanji) ou pelas próprias dificuldades inerentes à sua condição de imigrante. Acrescenta que a pandemia do COVID-19 paralisou todos os setores da indústria japonesa, em especial as áreas em que os imigrantes são comumente alocados, atingindo número recorde de pedido de seguro desemprego, conforme provado nos autos. Aponta ofensa ao art. 99, § 4o, do CPC e ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, aduzindo que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado mediante simples afirmação nos autos, não dependendo sequer de declaração firmada de próprio punho, nos termos da jurisprudência que colaciona. Entende que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento do benefício, por não estar a parte obrigada a se valer dos serviços da Defensoria Pública. Ressalta a presença dos requisitos necessários para a suspensão da eficácia da decisão agravada, nos termos que declina e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o feito prossiga na origem sob a benesse da gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo ao agravante o benefício postulado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, contudo, o pedido se funda exclusivamente na declaração de hipossuficiência juntada aos autos pelo autor/agravante (ID 97815158), não tendo o juízo, antes de indeferir a pretensão, possibilitado a juntada de provas quanto à alegada miserabilidade, entendendo que operário em país de primeiro mundo tem padrão remuneratório acima do praticado no Brasil, não se incluindo, portanto, no conceito de hipossuficiente (ID 97805612). Nesse juízo estreito de delibação, tenho, contudo, que tal suposição não serve para embasar o indeferimento do pedido, sem antes, oportunizar à parte que comprove a condição de miserabilidade. Mostram-se, pois, presentes os requisitos do efeito suspensivo pleiteado, consubstanciando a probabilidade de provimento do recurso na ausência de documentos para embasar a decisão agravada, ao passo em que o risco de lesão grave se evidencia no risco de arquivamento do feito em face do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para que a ação prossiga na origem, sem qualquer ônus processual ao agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 21:16:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator